Tribunal: TJES
Processo: 0018607-34.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018607-34.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAION DA SILVA WANTIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL LÍCITA. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 200 dias-multa. A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ter sido motivada por denúncia anônima. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento da isenção penal por dependência química, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 em sua fração máxima e a alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial, motivada por denúncia anônima, foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o crime de posse para uso próprio; (iv) analisar a possibilidade de isenção penal por dependência química; e (v) verificar eventual necessidade de alteração na dosimetria da pena ou do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar

1.1
A abordagem policial motivada por denúncia anônima é legítima quando precedida de fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP. No caso, os policiais receberam informações sobre tráfico no cemitério, com descrição física dos suspeitos, localizando-os com precisão e identificando substâncias ilícitas no local, inclusive com o auxílio de cão farejador.

1.2 A busca pessoal realizada decorre da verificação objetiva da presença de elementos concretos que indicavam a prática de crime, o que legitima a ação dos agentes de segurança pública.
Preliminar rejeitada
.

2. Mérito

2.1 A condenação encontra respaldo em provas consistentes, como o boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos toxicológicos e, sobretudo, os depoimentos coesos e convergentes dos policiais militares, cuja validade como prova é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.2 O contexto da apreensão – diversidade e quantidade de drogas, local da ocorrência, associação entre os envolvidos e tentativa de ocultação – é incompatível com a simples posse para consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

2.3 A dependência química do acusado não exclui, por si só, a responsabilidade penal pelo tráfico, especialmente quando o laudo pericial atesta a plena capacidade de compreensão e autodeterminação do agente no momento dos fatos.

2.4 A pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e diversidade dos entorpecentes, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se o regime aberto, compatível com a pena imposta.

IV. DISPOSITIVO

1
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0018607-34.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAION DA SILVA WANTIL
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LAION DA SILVA WANTIL
contra a sentença de id. 12609224, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 12609538), o apelante sustenta, preliminarmente, a
nulidade da abordagem policial
, por ter sido baseada apenas em denúncia anônima.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa, o conjunto probatório demonstra a existência de
fundada suspeita
, nos termos do art. 244 do CPP.

Ao analisar os autos, verifico que os policiais militares que participaram da operação receberam informação sobre prática de tráfico de drogas no Cemitério Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, identificando inclusive características físicas dos envolvidos (camisas azul e listrada).

Ao chegarem, encontraram os indivíduos com tais características e, durante a diligência, foram localizadas drogas em um recipiente entre o apelante e o corréu “João Vitor”, além de outras localizadas embaixo de uma pedra, com o auxílio de cão farejador.

A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal.

Na espécie, constatada que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos policiais.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, o apelante pretende (i) a absolvição, por insuficiência de provas para sustentar a condenação; (ii) desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) reconhecimento da isenção de pena com base no art. 45 da Lei 11.343/06, em razão de dependência química; (iv) redução da pena com base no § 4º do art. 33, em seu grau máximo e (v) a alteração do regime.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 25 de julho de 2020, no Cemitério Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, localizado no bairro Independência, o apelante e os corréus foram flagrados trazendo consigo, tendo em depósito e guardando substâncias entorpecentes, sem autorização legal ou regulamentar.

Durante diligência policial desencadeada por denúncia anônima, os policiais militares abordaram os três indivíduos no interior do cemitério e, ao realizarem busca pessoal encontraram com o sobre um dos túmulos, entre o apelante e o corréu “João Vitor”, um recipiente contendo 04 (quatro) papelotes de “cocaína”, 10 (dez) pedras de “crack” e 01 (uma) bucha de “maconha”, além de certa quantia em dinheiro com os corréus.

Posteriormente, com auxílio de um cão farejador, os militares encontraram mais 10 (dez) pedras de “crack”, escondidas embaixo de uma pedra, nas imediações do local da abordagem.

Feitas essas considerações, em relação ao
pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, formulado pela defesa do acusado verifico que a
materialidade
do crime encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/18 - IP), pelos autos de apreensão e de constatação da natureza da substância entorpecente (fls. 34/37v - IP) pelo laudo químico-toxicológico (fls. 06/07) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No tocante à
autoria
, os depoimentos colhidos nas fases inquisitiva (fls. 12/15) e judicial (fl. 100 – mídia), são firmes e coesos ao indicar a participação do apelante no tráfico de drogas.

O policial militar Adriano Rovetta (fls. 99 - mídia), relatou que encontraram três indivíduos com as características descritas na denúncia e que ao chegarem no cemitério e abordarem os acusados, viram que entre Laion e João Vitor, sobre o túmulo, havia um recipiente, onde foram encontrados 04 (quatro) papelotes de “cocaína”, 10 (dez) pedras de “crack” e 01 (uma) bucha de “maconha”.

Relatou, ainda, que com o corréu “Cícero” foi apreendido 11 (onze) buchas de “maconha” no bolso e R$ 5,00 (cinco reais), esclarecendo que o apelante informou ser usuário de crack, mas não assumiu a posse da droga.

O policial Matheus Tofano (fls. 99 – mídia), confirmou que os acusados estavam juntos e que o apelante é velho conhecido da polícia.

Ressaltou, ainda, que o acusado foi denunciado “
por estar comercializando drogas no local
” e que foi encontrado recipiente entre o apelante e “João Vitor”, com drogas diversas.

Não há nenhum elemento que indique que os depoimentos dos policiais sejam inverídicos ou que tenham agido de forma arbitrária, sendo plenamente válida a sua prova testemunhal para lastrear a condenação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 840.515/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

Em relação aos pedidos de desclassificação para posse de droga para uso próprio e isenção penal (art. 45, da Lei de Drogas), destaco que ainda que o apelante seja dependente químico, o contexto da apreensão revela conduta compatível com o tráfico de drogas, especialmente se consideradas a variedade de drogas, o local conhecido por venda de entorpecentes e o envolvimento com outros indivíduos, além da tentativa de dissimulação da posse.

Nesse ponto, ressalto que a condição de dependente químico não é, por si só, causa de absolvição no crime de tráfico de drogas, já que o uso de substâncias entorpecentes, ainda que reiterado, não impede que o agente também comercialize a droga, até mesmo para sustentar o próprio vício.

Não há, ademais, prova segura de que o acusado, ao tempo da ação, estivesse absolutamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme tal compreensão. Ao contrário, o laudo médico psiquiátrico (fls. 74/78), afirma que o acusado era, ao tempo dos fatos,
inteiramente capaz de entender e inteiramente capaz de autodeterminar-se
.

Desse modo,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que de maneira correta, o MM. Juiz fixou a pena base acima do mínimo legal (6 anos e 3 meses de reclusão), em razão da variedade e natureza das drogas apreendidas (art. 42, da Lei nº 11.343/2006).

Na segunda etapa não aplicou atenuantes nem agravantes.

No que se refere à pretensão subsidiária de
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
na fração máxima, ao analisar a sentença, verifico o réu que padece de interesse recursal, já que na terceira fase dosimétrica o Magistrado reduziu a pena em 2/3 (dois terços), em razão do tráfico privilegiado.

Por fim, observo que o regime aberto é compatível com a pena imposta e com os parâmetros do art. 33, § 2º, "c", do CP, tendo sido a sanção corpórea substituída por duas restritivas de direitos em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para conhecer o recurso e negar provimento.